Tribunal: TJSP
Processo: 2283797-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2283797-89.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes NOEME ALVES DE
LIMA e THIAGO CHAMARELLI DE LIMA e é agravada
MARIA DA PIEDADE FERNANDES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2283797-89.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
2
Voto no 41.947
Agravo de instrumento no 2283797-89.2019.8.26.0000
Processo originário no 1068197-23.2019.8.26.0002
7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Capital
Agravantes: Noeme Alves de Lima e Thiago Chamarelli de
Lima
Agravada: Maria da Piedade Fernandes Gonçalves
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Exaurida que se tornou a garantia da
locação diante do débito, admite-se a
ordem de liminar de desocupação do
imóvel na ação de despejo por falta de
pagamento.
Inquilinos
agravam
da
respeitável
decisão (fls. 7/8 e 61/62) que, na ação de despejo por falta
de pagamento e por aluguéis e encargos, ordenou-lhes a
desocupação liminar do imóvel no prazo de quinze dias.
Querem a revogação da medida e argumentam com a
garantia, que, sustentam, não importa que seja inferior ao
débito. Querem, também, a gratuidade.
Dispensou-se preparo.
É o relatório.
Fica deferida a gratuidade para o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2283797-89.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
3
Tal como constou do despacho inicial
deste agravo, a garantia que havia, o depósito de um aluguel,
exauriu-se
diante
do
débito,
a
implicar
extinção
“independentemente de motivo”.
Estão satisfeitos os requisitos previstos
no art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91.
Por isso, mantém-se a ordem liminar de
desocupação do imóvel e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator